Tribunal: STF
Processo: RHC 265292
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 

    5. Na espécie, o agravante não atacou especificamente o fundamento relativo à inadmissibilidade do recurso ordinário quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus manejado perante Tribunal Superior. 

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno não conhecido.